Tribunal: TJDFT
Processo: 0724960-22.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela Autora contra a sentença que não reconheceu a prescrição de créditos tributários e julgou improcedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os débitos de ICMS cobrados da Autora pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, referentes ao período de 2008 e 2012, encontram-se prescritos. Os débitos, no total de R$63.413,14, se referem à extinta empresa da Autora, Rosa Vermelha Confecções LTDA ME, baixada em 13/7/2020.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva; em se tratando de créditos e débitos tributários, as hipóteses de interrupção de prescrição são apenas aquelas listadas no parágrafo único do art. 174 do CTN.
4. No caso, restou comprovado que os créditos foram constituídos definitivamente entre 1/05/2008 e 7/12/2012 e que as Execuções Fiscais foram propostas em 2011, 2013 e 2017, dentro do prazo de cinco anos (art. 174 do CTN), interrompendo-se a prescrição com o despacho do Juiz, que ordenou a citação da Recorrente/Executada (art. 8o, § 2o, da Lei no 6.830/80 e art. 174, parágrafo único, I, do CTN).
5. Com relação à prescrição intercorrente, não se observa negligência por parte do Distrito Federal. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência” (Súmula no 106). Precedente do TJDFT: Acórdão 1921981.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas e de honorários de advogado de 10% do valor corrigido da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, na forma do art. 98, §3o, do CPC, diante da gratuidade de justiça concedida.[i]

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; Lei no 6.830/80, art. 8o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 0720759-35.2024.8.07.0000, Relator Desembargados JOAO EGMONT, Segunda Turma Cível, ata de Julgamento: 11/9/2024, Publicado no DJE: 25/09/2024; STJ, Súmula no 106.